Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA VEP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Agravo não conhecido.